Tribunal: TJDFT
Processo: 0704679-21.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0704679-21.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: THAIS LOPES ROCHA DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de recurso inominado tendo como tema a devolução de valores recebidos da Administração Pública a título de boa-fé. Em 2012, assim decidiu o STJ no Tema Repetitivo n. 531: “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.” No entanto, o STJ voltou a discutir acerca da necessidade de devolução ao erário de valores recebidos de boa-fé. Em 02/05/2019, o Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n.o 1.769.306/AL e 1.769.209/AL representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1009, no qual se discute se “o Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública”. Por isto, houve a determinação de suspensão da tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão delimitada e tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de 2/5/2019). Assim, atento à segurança jurídica e às recentes manifestações do STJ, o processo deve ter seu curso suspenso até que a questão seja solucionada definitivamente pelo STJ, no tema 1.009. Aguarde-se a suspensão na Secretaria da turma. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de julho de 2021 17:24:19. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator